Tribunal: TJMT
Processo: 1059344-22.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1059344-22.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA SOARES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83950978) interposto por ANA PAULA DA SILVA SOARES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 80698454):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONSTITUÇÃO VÁLIDA DA MORA, NOS TERMOS DA LEI 9.514/97 – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A VERBA HONORÁRIA FIXADA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 10% E 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – INVIABILIDADE – CAUSA QUE NÃO DEMANDOU NENHUMA COMPLEXIDADE – FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA COM AMPARO NO ARTIGO 85, §8o, DO CPC/15 E PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
Tratando-se à hipótese de causa que não demandou nenhuma complexidade, mantém-se a verba honorária fixada em R$3.000,00 (três mil reais), a qual atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1059344-22.2019.8.11.0041, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 18/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BANCO BRADESCO S.A., que manteve a decisão monocrática na Apelação, que deu na qual foi dado provimento ao apelo interposto por Ana Paula da Silva Soares para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
Alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados observando o limite mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa.
Recurso tempestivo (id. 84040998).
Sem contrarrazões (id. 87583980).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do valor da causa.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça